Tribunal: STF
Processo: HC 169902
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE DINHEIRO E ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DO CARGO DE VEREADOR PARA DEFESA DE INTERESSES DE FACÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DE IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA E DE ACESSO À CÂMARA MUNICIPAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE.



    HABEAS CORPUS INDEFERIDO.